Tribunal: TJMT
Processo: 1007520-70.2023.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007520-70.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANDREIA DE OLIVEIRA - CPF: 738.366.301-25 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 204067725 – reclamação nº 1007520-70.2023.8.11.0045 – Juizado Especial De Lucas de Rio Verde
), que indeferiu o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- do cerceamento de defesa.

Constitui cerceamento de defesa a não oportunidade à parte contrária, de se manifestar sobre documento apresentado nos autos (
art’s. 9º; 10 e 437, §1º, do CPC
), tratando-se de matéria de ordem pública. Precedentes. (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1998603 SP 2021/0319785-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022
); (
STJ – 4ª T - REsp n. 714.467/PB – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 2/9/2010 - DJe 9/9/2010
); (
TJMT – 2ªTR – RI nº 1012166-27.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 21/11/2024 - DJE 25/11/2024
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0001404-72.2015.8.11.0101 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 24/01/2018 - DJE 29/01/2018
) e (
TJMG - 21ª CCEsp - ApC. 5001385-58.2019.8.13.0012, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro – j. 15/05/2024 – Dje 21/05/2024
).

- da situação fática.

Em razão da recente conclusão firmada pela Turma Recursal acerca da viabilidade de utilização das fichas financeiras, desde que demonstrem com clareza os períodos efetivamente trabalhados, a fim de possibilitar a verificação, pelo Juízo, da ocorrência de renovação sucessiva de contratos, impõe-se nova análise quanto à documentação constante nos autos.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 17/1ª TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. FICHA FINANCEIRA COMO PROVA. POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRE COM CLAREZA OS PERÍODOS DE TRABALHO.”

Considerando que a decisão superveniente reconheceu a ausência de especificação dos meses trabalhados nos documentos apresentados pela parte autora, e em observância ao princípio da não surpresa — já reconhecido em sede de embargos de declaração —, deve ser oportunizada à parte a manifestação específica acerca da documentação acostada.

Ressalte-se, ainda, que embora tenha sido firmada, de forma igualmente recente, a tese pelo não cabimento da alegação de violação ao princípio da não surpresa, os embargos foram opostos anteriormente a tal entendimento, e, uma vez reconhecida a nulidade por ofensa ao referido princípio, não se admite posterior alteração da decisão, sob pena de afronta à coisa julgada material.

“CONCLUSÃO N.º 22/1ª TR-TJMT: PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC. INAPLICABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.”

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95. Precedente.
(
TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
JULGO PREJUDICADO o recurso, para:
1.1)
reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença de primeiro grau;
1.2)
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabrir a instrução, possibilitando que a Recorrente/Requerente, apresente manifestação

acerca dos documentos juntados como prova da contratação temporária e sua aptidão para comprovar a efetiva renovação sucessiva, com posterior novo pronunciamento judicial
.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante da conclusão recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025